Tribunal: TJES
Processo: 5000332-08.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YONE PEDROSA VALLI

APELADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
RETIFICAÇÃO DE ÁREA.
NOTA DE EXIGÊNCIAS. PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO REGISTRADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu
, observa-se que o julgador de origem observou a necessidade de remessa dos autos ao
Parquet,
e este, depois de analisar o processo, concluiu que a questão trazida não demandava a sua intervenção, inexistindo qualquer prejuízo.

2. A exigência legal relacionada à prévia oitiva do Ministério Público, não encerra para o membro deste órgão firme obrigação de intervir, afinal, as suas funções das atividades ministeriais são fundadas no interesse público e na independência funcional. Preliminar rejeitada.

3. A precariedade impossibilita a atuação administrativa do registrador, uma vez que este está, no procedimento de retificação extrajudicial, vinculado legalmente a promover a confrontação entre o que existe no álbum imobiliário ao tempo do pedido e a argumentação pela correção de quem for legitimado ao tempo do pedido.

4. Não se mostra adequado o uso do instrumento de suscitação de dúvida para debater a individualização do imóvel objeto de transcrição, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro.

5. Assim, considerando a precariedade da descrição do imóvel, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente. A hipótese em comento demanda cognição formada em processo de conhecimento próprio, o que não é possível diante desta via eleita.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YONE PEDROSA VALLI
,
contra r. sentença (id. 6296550) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da “
suscitação de dúvida”
, proposta pela ora apelante, julgou improcedente a dúvida, “
para reconhecer a impossibilidade, em tese, do ato de retificação pretendido, nos termos da nota devolutiva impugnada
.
”.

Irresignada, a apelante interpôs recurso em id. 6296554, aduzindo, preliminarmente, ser obrigatória, sob pena de nulidade, a manifestação do Ministério Público.

No mérito, aponta que a retificação do registro do imóvel relacionado na Transcrição nº 3.272 do Livro 3-G,
“não poder ser dada pela via extrajudicial, mediante procedimento do Oficial Registrador, sem intervenção judicial
”, bem como que “possui legitimidade para requerer a retificação do sobredito registro”.

Assim, sustenta que a r. sentença deve ser reformada para decidir pela retificação, a fim de que o Oficial Registrador, possa realizá-la.

Informações em apelação apresentadas pelo Registrador em id. 6296557, no sentido de que “
cabível a dedução da pretensão pelo Apelante em procedimento de natureza jurisdicional, mas não em sede administrativa pura, na qual tanto o registrador quanto o magistrado corregedor local possuem estritas limitações de atuação
”.

Parecer ministerial em id. 7971159, opinando pelo desprovimento do recurso.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial

Em suas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos decisórios anteriores por ofensa ao art. 200 da Lei nº 6.015/1.973, ao argumento de que seria obrigatória a manifestação do Órgão Ministerial no presente caderno processual.

In casu
, observa-se que o julgador de origem observou a necessidade de remessa dos autos ao
Parquet,
e este, depois de analisar o processo, concluiu que a questão trazida não demandava a sua intervenção, inexistindo qualquer prejuízo (id. 6296540).

Com efeito, a exigência legal relacionada à prévia oitiva do Ministério Público não encerra para o membro deste órgão firme obrigação de intervir, afinal, as suas funções das atividades ministeriais são fundadas no interesse público e na independência funcional.
Desse modo, legítima a atuação do Promotor de Justiça com atribuição na origem.

Ademais, a parte apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência da intervenção ministerial, a teor do art. 279 do CPC, veja-se:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

[...]

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

O presente feito possui arrimo no art. 198 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), o qual dispõe:

Art. 198 – Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indica-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:

I – no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;

Il – após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas;

III – em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV – certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.

Acerca dos fatos que deram origem a presente suscitação de dúvida, assim restou assentado na peça de ingresso (id. 6296022):

1.1. Em apertada síntese, o presente caso versa sobre o indeferimento de pleito administrativo de retificação de área sob fundamento de violação a princípio da disponibilidade.

1.2. Na prenotação acima declinada, a Suscitada postulou a retificação de área constante da “matrícula” 36272, livro 3-G, instruindo-o com certidão de óbito do proprietário tabular, planta e ART, e certidões de imóveis limítrofes, pleiteando retificação de rumos, ângulos e confrontantes, e a área para o quantum de 8.664.119,26m2 (oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e dezenove metros quadrados e vinte e seis centésimos de metros quadrados).

Ademais, como se verifica da Nota Devolutiva de id. 6296545, foi solicitada a retificação de “rumos, ângulos e confrontantes” do imóvel situado no lugar "Fazenda Bom Ver", objeto da transcrição nº 3.272 do Livro 3-G, em nome de Olívio Correa Pedrosa e Maria da Conceição Paiva Pedrosa com área de 8.664.119,26m2.

O Oficial de Registro Suscitante, recusou-se a proceder o registro pretendido, pelos seguintes motivos, constantes também do exórdio:

1.3. No entanto, a matrícula citada em verdade era transcrição aberta em 1913, e nesta condição, com a natural precariedade de descrição do imóvel. Note que em seu preâmbulo ela enuncia como imóvel: benfeitorias constantes de cafezais velhos, casas arruinadas, um moinho para fubá em mau estado, em terrenos da Fazenda da Serra, neste primeiro distrito e Comarca de Alegre.

1.4. Como é sabido pelo IDAF, as matrículas de imóveis rurais, e suas predecessoras transcrições, muitas vezes pecam pala ausência de descrição quanto aos marcos descritivos dos imóveis, quer por medições falhas, declinações inexistentes, ou referências hoje não sabidas. Em verdade, tal fato remonta ao tempo do Brasil Colônia e da própria concessão de capitanias e sesmarias. Neste modo de agir, sabiam seus possuidores quais os limites de sua terra, mas não o governo, ou muito menos terceiros, dentre eles a própria serventia imobiliária.

1.5. Com a Lei de terras de 1850, nasceu paradigma de atribuição de valor a terra pela possibilidade de sua circulação (inclusive em garantia) como um ente certo em forma, área e localização. Passados 123 anos da lei de terras, surge a lei 6015/73, com a tecnologia jurídica de atribuição de MATRÍCULA ao imóvel, dando forte contorno aos atributos de forma, área e localização, os quais ganham o contorno de especialidade objetiva do imóvel. (art 176 da Lei 6015/73).

1.6. Sendo tais atributos essenciais ao imóvel, sua correção – dado que é construto humano – ganhou norte de interpretação pelo instituto da retificação, de forma que RETIFICA-SE o registro pelo contraste entre O QUE CONSTA DO ASSENTO REGISTRAL e a REALIDADE DO IMÓVEL, para que este sobreponha-se àquele. Dirigido o pleito ao oficial, o contraste pelo Registrador é objeto de gradação em 3 (três) modos:

(...)

1.10.1. Estando o imóvel da transcrição em epígrafe sob nome de Olívio Correa Pedrosa e Maria da Conceição Aguiar Paiva, e sendo este falecidos (certidões de óbito instruem o pleito), a legitimidade para dar curadoria ao espólio é do inventariante até ultimação da sucessão.

1.10.2. Conforme alegação da Requerente, tal imóvel sequer foi arrolado no espólio para partilha entre os herdeiros. Ou seja, não estaria albergado pela representação no inventário. Nesse caso, necessário regularizar tal representação.

1.10.3. Ausente a regular representação, ausenta a capacidade de disponibilidade do imóvel, requisito para a retificação extrajudicial.

1.10.4. Por argumento, caso o imóvel estivesse em condomínio civil, necessária seria que o pedido fosse formulado por todos os condôminos e, dependendo do regime de bens, seus consortes

ou companheiros.

1.11. Estas são as razões para o não prosseguimento do pleito de retificação administrativa perante esta serventia extrajudicial.

A parte ora apelante, por sua vez, manifestou discordância em relação à referida nota exarada pelo Cartório do 1º Ofício Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Alegre/ES, razão pela qual fora suscitada a dúvida ao Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES.

Ato contínuo, o D. Juízo “
a quo”
julgou improcedente a dúvida suscitada por YONE PEDROSA VALLI, mantendo as exigências impostas pelo Oficial, por reputar estarem elas estão ancoradas na lei, sendo que “
a transcrição se referiu somente a "benfeitorias" à época existentes no terreno da Fazenda da Serra, Alegre-ES, sendo impossível tal retificação pela via extrajudicial.”.

Pois bem.

O procedimento especial de suscitação de dúvida tem por finalidade a provocação do Judiciário para que se manifeste acerca de controvérsia decorrente da recusa do registrador em relação a um pedido de registro formulado pelo apresentante.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário (STJ, REsp. 1.348.228/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.5.2015).

Desse mesmo juízo:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. IRRELEVÂNCIA. CAUSA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.

1. O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional.

2. Não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento administrativo, afigurando-se irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica.

3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ, REsp. 1.570.655/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9.12.2016)

Na hipótese, pretende a ora recorrente a retificação de área constante da Transcrição n° 3.272 do Livro 3-G, para o quantum de 8.664.119,26m2 (oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e cento e dezenove metros quadrados e vinte e seis centésimos de metros quadrados).

Outrossim, a ora recorrente aduz que é necessária intervenção judicial para o objetivo perseguido, porquanto não poderia ser da dado o provimento pela via extrajudicial.

Contudo, conforme consta dos autos, a matrícula citada em verdade era a transcrição aberta em 1913, e nesta condição, com precariedade de descrição do imóvel, tendo a transcrição se referido somente a "benfeitorias" à época existentes no terreno “Fazenda da Serra”.

Tal precariedade impossibilita a atuação administrativa do registrador, uma vez que este está, no procedimento de retificação extrajudicial, vinculado legalmente a promover a confrontação entre o que existe no álbum imobiliário ao tempo do pedido e a argumentação pela correção de quem for legitimado ao tempo do pedido.

Destarte, tal como pontuado pelo julgador primevo e também, pela jurisprudência pátria, não se mostra adequado o uso do instrumento de suscitação de dúvida para debater a individualização do imóvel objeto de transcrição, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro.

Assim, considerando a precariedade da descrição do imóvel, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.
A hipótese em comento demanda cognição formada em processo de conhecimento próprio, o que não é possível diante desta via eleita.

A corroborar com a manutenção do édito recorrido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – AVERBAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL – CONTRATO EM QUE O EX-CÔNJUGE DA APELANTE FIGURA COMO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na suscitação de dúvida, a atuação do magistrado limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, não se prestando para o deslinde de questões de alta indagação.
2. Considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente. 3. Recurso desprovido. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002956-83.2021.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 01/02/2024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

DEFIRO
a gratuidade de justiça requerida.

É como voto.

Vitória-ES, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação inserida no voto da douta relatora.